Tribunal: TJPA
Processo: 0026063-17.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026063-17.2013.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: THAIS VALERIA SALDANHA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR PERÍODO SUPERIOR A UMA DÉCADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Associação Cultural e Educacional do Pará — ACEPA contra sentença que, em ação monitória ajuizada em face de Thais Valéria Santos Saldanha para cobrança de R$ 7.749,64 decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais e mensalidades vencidas em 2009, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, diante da ausência de citação válida da requerida desde o ajuizamento da demanda, em 10/05/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão do reconhecimento da prescrição sem intimação específica da autora sobre essa matéria; (ii) estabelecer se a propositura da ação monitória dentro do prazo quinquenal, sem citação válida da requerida por período superior a uma década, interrompe a prescrição, especialmente à luz da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A propositura da ação, por si só, não interrompe de modo definitivo e incondicionado a prescrição, pois a eficácia interruptiva depende da citação válida, com observância dos ônus atribuídos ao autor para viabilizar o ato citatório, conforme o art. 219 do CPC/1973 e o art. 240 do CPC/2015.

5.

A Súmula 106/STJ impede que a demora na citação seja imputada ao autor apenas quando o atraso decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não quando a ausência de citação válida resulta também da indicação de endereço inútil ou desatualizado e da inércia posterior da parte autora.

6.

A autora não demonstra que a falta de citação válida decorre exclusivamente do aparelho judiciário, pois o oficial de justiça certifica que a requerida não é conhecida no endereço indicado, e a parte autora, intimada sobre a diligência negativa, permanece inerte.

7.

A ausência de citação válida por período superior a uma década, sem causa interruptiva útil e sem demonstração de providência concreta para localização da requerida, permite o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória.

8.

O reconhecimento da prescrição não configura decisão-surpresa quando a parte autora é intimada sobre o fato processual decisivo — a certidão negativa de citação — e a consequência jurídica é previsível em processo antigo, fundado em dívida vencida havia mais de uma década.

9.

Ainda que fosse recomendável a abertura de vista específica com menção expressa à prescrição, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando a autora expõe integralmente sua tese em embargos de declaração e em apelação, mas não afasta a conclusão de que a ausência de citação válida não decorre exclusivamente do mecanismo judiciário.

10.

A inexistência de citação da ré impede a formação plena da relação processual triangular e justifica a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da requerida, pois não houve atuação processual da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ — ACEPA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação monitória ajuizada em face de THAIS VALÉRIA SANTOS SALDANHA.

Na origem, a autora ajuizou ação monitória objetivando a cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, referentes a mensalidades do curso de Enfermagem, indicando como valor da causa a quantia de R$ 7.749,64.

A petição inicial informa que a requerida teria permanecido inadimplente em relação a parcelas vencidas no ano de 2009, especialmente em 05/12/2009, razão pela qual a instituição de ensino buscou a constituição do título executivo judicial.

O processo foi ajuizado em 10/05/2013, tendo tramitado inicialmente no sistema físico/Libra e, posteriormente, migrado ao PJe. Após a migração, a parte autora foi intimada para ciência da digitalização e, em seguida, peticionou requerendo o cumprimento do despacho que determinara a citação da requerida.

Consta dos autos que foi expedida carta de citação ao endereço da requerida, com retorno de aviso de recebimento assinado por pessoa diversa. Posteriormente, o juízo de origem, considerando que a parte requerida não havia sido pessoalmente citada, determinou a renovação da diligência por oficial de justiça, mediante recolhimento das respectivas custas pela parte autora. A autora comprovou o recolhimento.

Expedido mandado de citação, o oficial de justiça certificou que se dirigiu ao endereço indicado — Travessa WE 26, nº 551, Cidade Nova V, Ananindeua/PA —, ocasião em que foi recebido por terceiro, o qual informou não conhecer a requerida Thais Valéria Santos Saldanha, nem saber indicar pessoa que a conhecesse. Em razão disso, o ato citatório restou prejudicado.

A parte autora foi então intimada para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça. Decorrido o prazo, foi certificado que a autora não apresentou manifestação.

Sobreveio sentença, na qual o juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em 2013, que a dívida teria vencido em 2009, que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e que, até a data da sentença, não havia sido aperfeiçoada a citação válida da requerida. Com fundamento no art. 219 do CPC/1973 e no art. 487, II, do CPC/2015, declarou prescrita a pretensão da autora e extinguiu o feito com resolução de mérito.

A autora opôs embargos de declaração, sustentando a existência de erro material e omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que teria diligenciado para promover a citação da requerida e de que eventual demora decorreria do mecanismo judiciário. Os embargos foram conhecidos, mas rejeitados, sob o fundamento de inexistência das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Irresignada, a autora interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença seria nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a prescrição teria sido reconhecida sem prévia intimação específica da autora para se manifestar sobre a matéria. Alega violação ao art. 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. No mérito, defende a inaplicabilidade da prescrição, afirmando que a ação foi proposta dentro do prazo legal, que promoveu diligências para localização e citação da requerida e que a demora não poderia ser imputada à parte autora, devendo incidir a Súmula 106/STJ. Ao final, requer a anulação da sentença ou o afastamento da prescrição, com o regular prosseguimento do feito.

O preparo foi comprovado, e a serventia certificou a tempestividade da apelação. O juízo de origem determinou a remessa dos autos a este Tribunal sem intimação da apelada para contrarrazões, considerando que a requerida não foi validamente citada.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão monitória deduzida pela instituição de ensino, diante da ausência de citação válida da requerida por período superior a uma década, ou se a decisão deve ser anulada ou reformada, em razão da alegada violação ao contraditório substancial e da invocada incidência da Súmula 106/STJ.

Desde logo, adianto que o recurso não merece provimento.

A demanda originária foi ajuizada pela Associação Cultural e Educacional do Pará — ACEPA para cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços educacionais. A própria inicial indica que a inadimplência dizia respeito a mensalidades vencidas em 2009, tendo a ação sido ajuizada em 10/05/2013.

Tratando-se de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Não se discute, propriamente, que a ação foi proposta antes do transcurso integral do quinquênio contado do vencimento das parcelas indicadas.

O ponto decisivo está em saber se a propositura da demanda, desacompanhada de citação válida da requerida por período extremamente prolongado, foi suficiente para interromper validamente a prescrição, com retroação à data do ajuizamento.

A resposta é negativa.

À época da propositura da ação, vigorava o art. 219 do CPC/1973, segundo o qual a citação válida interrompia a prescrição, retroagindo a interrupção à data da propositura da ação. Contudo, o mesmo dispositivo impunha à parte autora o ônus de promover a citação nos prazos legais, estabelecendo, em seu § 4º, que, não efetuada a citação nos prazos mencionados, haver-se-ia por não interrompida a prescrição.

O CPC/2015 preservou a mesma lógica normativa no art. 240, ao estabelecer que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, interrompe a prescrição, e que a interrupção retroage à data de propositura da ação, desde que observados os ônus impostos à parte autora para viabilização do ato citatório.

Portanto, a propositura da ação não opera, por si só e de modo incondicionado, a interrupção definitiva da prescrição. A retroação interruptiva depende da efetiva realização da citação válida ou, ao menos, da demonstração de que a não realização do ato decorreu de causa não imputável ao autor, especialmente de motivo inerente ao próprio mecanismo judiciário.

Essa compreensão é compatível com a Súmula 106/STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não pode ser imputada ao autor.

O enunciado, todavia, não consagra imunidade prescricional indefinida em favor de quem ajuíza a ação. Sua incidência pressupõe que a demora seja atribuível ao serviço judiciário, e não à parte interessada na constituição válida da relação processual.

No caso concreto, a leitura dos autos não permite concluir que a ausência de citação válida da requerida tenha decorrido exclusivamente do mecanismo judiciário.

É certo que o processo teve tramitação longa e que houve períodos de demora cartorária, especialmente em razão da antiguidade do feito, de sua migração ao PJe e dos intervalos entre atos de expedição e certificação. Essa constatação, porém, não é suficiente para deslocar ao Poder Judiciário, de modo exclusivo, a responsabilidade pela não angularização da relação processual.

O dado processual juridicamente decisivo é que, mesmo após a adoção de diligências citatórias, a requerida não foi localizada no endereço indicado pela própria autora.

O oficial de justiça certificou que compareceu ao endereço constante do mandado e que lá foi informado por terceiro que a
requerida não era conhecida naquele local, nem havia notícia de pessoa que a conhecesse
.

Esse fato revela que a frustração da citação não decorreu apenas da demora interna do aparelho judiciário, mas também da ausência de endereço útil e atualizado da requerida.

A relação obrigacional remontava a 2009, a ação foi ajuizada em 2013 e, quando realizada a diligência pessoal em 2023, a localização fornecida não se mostrou apta a viabilizar a citação.

A autora, intimada sobre a certidão negativa do oficial de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão lavrada em 18/03/2024.

Esse quadro processual afasta a incidência automática da Súmula 106/STJ. A súmula protege a parte contra a demora imputável ao mecanismo da Justiça; não afasta a prescrição quando a não realização da citação válida resulta, também, da impossibilidade de localização da parte demandada no endereço indicado pelo autor e da ausência de providência útil posterior para superação do óbice.

A prescrição aqui reconhecida não deve ser compreendida como sanção processual pela falta de manifestação em um único ato. O fundamento é mais amplo e substancial: por período superior a uma década, não se aperfeiçoou a citação válida da requerida; a autora não demonstrou que a ausência do ato citatório decorreu exclusivamente do aparelho judiciário; e, diante da inexistência de causa interruptiva útil, a pretensão material submetida à cobrança restou atingida pelo prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A prescrição, nesse contexto, é fenômeno de direito material que nasce fora do processo, pelo decurso do tempo sem exercício útil da pretensão contra o devedor. O processo serve como instrumento de declaração desse fato jurídico já consumado. Quando o magistrado reconhece a prescrição, não cria a perda da pretensão; apenas pronuncia seus efeitos no processo, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Daí por que não prospera a tese de que a simples propositura da monitória, em 2013, teria assegurado indefinidamente a higidez da pretensão, apesar da ausência de citação válida até 2024. A retroação prevista no art. 219, § 1º, do CPC/1973 não pode ser isolada de seus §§ 2º a 4º, que condicionam a eficácia interruptiva à realização da citação e ao adequado cumprimento, pela parte autora, do ônus de viabilizá-la.

Também não prospera a alegação de nulidade por decisão-surpresa.

É verdade que o art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. A regra concretiza o contraditório substancial e impede que as partes sejam surpreendidas por fundamento fático ou jurídico absolutamente estranho ao debate processual.

Todavia, a aplicação do art. 10 do CPC não pode ser feita de modo formalista, dissociada do contexto concreto dos autos. No presente caso, a parte autora foi expressamente intimada para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, isto é, sobre o fato processual que sustentou a sentença: a persistente ausência de citação válida da requerida.

A diligência negativa não era um fato periférico. Em processo ajuizado em 2013, fundado em relação obrigacional de 2009, no qual a requerida jamais havia sido validamente citada, a certidão do oficial de justiça colocava a autora diante do exato problema jurídico-processual que poderia comprometer a subsistência da pretensão: a impossibilidade de angularização da relação processual por ausência de localização da devedora.

Nessas circunstâncias, a consequência prescricional era direta, previsível e normativamente vinculada ao regime dos arts. 219 do CPC/1973, 240 do CPC/2015 e 206, § 5º, I, do Código Civil. Não se tratou de fundamento fático novo, documento desconhecido, tese extravagante ou argumento externo aos autos. Tratou-se da consequência jurídica natural de um dado processual submetido à ciência da parte autora: a inexistência de citação válida após longo período de tramitação.

A exigência de contraditório substancial não elimina o dever técnico da parte, representada por advogado, de extrair do ato processual comunicado as consequências jurídicas ordinariamente dele decorrentes. Intimada sobre a certidão negativa de citação, em processo antigo e fundado em dívida vencida havia mais de uma década, competia à autora indicar providência concreta para localização da requerida e, se entendesse pertinente, demonstrar de forma objetiva por que a prescrição não poderia ser reconhecida, inclusive mediante invocação da Súmula 106/STJ.

A autora, contudo, permaneceu inerte após a intimação relativa à diligência negativa. Apenas após a sentença passou a sustentar, por meio de embargos de declaração e apelação, que a prescrição não poderia ter sido reconhecida sem contraditório específico e que a demora seria imputável ao mecanismo judiciário.

Esse comportamento processual não autoriza reconhecer nulidade. O contraditório foi oportunizado sobre o fato decisivo; a consequência jurídica era previsível; e a matéria prescricional, além de cognoscível de ofício, encontrava-se objetivamente vinculada à ausência de citação válida, circunstância reiteradamente documentada nos autos.

Deve-se acrescentar que, ainda que se considerasse recomendável a abertura de vista específica com menção expressa à palavra “prescrição”, a decretação de nulidade exigiria demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas, extraído dos arts. 277 e 282, § 1º, do CPC.

No caso, a autora teve oportunidade posterior de expor integralmente sua tese em embargos de declaração e em apelação, ocasião em que invocou a Súmula 106/STJ e sustentou a ausência de desídia. Ainda assim, o exame da cronologia processual não permite afastar a prescrição, pois não demonstrada a existência de causa exclusivamente atribuível ao mecanismo judiciário apta a justificar a ausência de citação válida por período tão prolongado.

Não há, portanto, nulidade útil a ser reconhecida.

Também não se verifica hipótese de afastamento definitivo da prescrição por suposto comportamento diligente da autora. Embora tenha havido atos pontuais de impulsionamento, inclusive recolhimento de custas para diligência por oficial de justiça, tais providências não foram suficientes para viabilizar a citação válida da requerida, nem demonstram que a não localização da devedora decorreu exclusivamente do serviço judiciário.

A diligência pessoal revelou que o endereço fornecido não era apto à localização da requerida. Depois disso, a autora não indicou novo endereço, não requereu providência concreta de pesquisa, não demonstrou diligência extrajudicial útil, nem justificou a persistência do endereço antigo. Essa omissão posterior é relevante porque confirma que a ausência de citação válida não pode ser atribuída apenas ao aparelho judicial.

O sistema prescricional não admite que uma pretensão de cobrança permaneça indefinidamente pendente, sem citação válida da parte demandada, apenas porque a ação foi ajuizada antes do término do prazo. A estabilização das relações jurídicas e a segurança jurídica justificam o reconhecimento da prescrição quando, ultrapassado largo lapso temporal, não se aperfeiçoa a causa interruptiva legalmente exigida.

Ressalte-se que a ré jamais foi citada. Por isso, não houve formação plena da relação processual triangular, nem constituição de patrono em favor da parte demandada. Esse dado reforça a correção da sentença no ponto em que deixou de fixar honorários advocatícios em favor da requerida, pois não houve atuação processual da parte apelada nem instauração de contraditório efetivo em seu favor.

Assim, deve ser mantida a sentença, ainda que com reforço de fundamentação, para assentar que: a pretensão está sujeita ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil; a interrupção da prescrição dependia da citação válida, nos termos do art. 219 do CPC/1973 e do art. 240 do CPC/2015; a Súmula 106/STJ não incide quando a demora na citação não decorre exclusivamente do mecanismo judiciário; a autora foi intimada sobre o fato processual decisivo — a diligência negativa de citação — e permaneceu inerte; e não há nulidade por decisão-surpresa quando a consequência jurídica era previsível e diretamente vinculada ao regime legal da prescrição e da citação.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, 206, § 5º, I, do Código Civil, 219, §§ 1º a 4º, do CPC/1973, 240, §§ 1º a 4º, 10, 277, 282, § 1º, 487, II, 1.009, 1.010, § 3º, 1.013 e 1.022 do CPC/2015, bem como a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo violação a tais dispositivos, mas aplicação sistemática de seus comandos ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026